Tribunal: TJMT
Processo: 1003850-19.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003850-19.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANA PIMENTEL CAPOBIANCO - CPF: 630.375.561-53 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PAGAMENTO VIA
PIX
A TERCEIROS FRAUDADORES. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, ajuizada em razão de protesto de faturas de energia elétrica pagas por meio de
PIX
fraudulento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado ao afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica e negar a indenização por danos morais decorrentes do protesto do débito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a responsabilidade da concessionária, ressaltando a ausência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva da consumidora por não adotar cautelas ao realizar pagamento via
PIX
para terceiros.

4. O protesto da dívida não foi indevido, pois o pagamento não foi direcionado à concessionária, mantendo-se a exigibilidade do débito.

5. A responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6º, CF/1988) exige nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido, inexistente no caso.

6. A jurisprudência con
solidada afasta a responsabilidade da concessionária em fraudes praticadas por terceiros sem participação da fornecedora de energia (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.653.859/SC).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A responsabilidade da concessionária de serviço público é afastada quando a fraude que causa o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor, que não adota as cautelas necessárias para verificar a regularidade do pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 308; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.653.859/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
por
IVANA PIMENTEL CAPOBIANCO
contra o acórdão
desta 5ª
Câmara de Direito Privado
, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação da Embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1003850-19.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A

(ID. 259668667
)
.

Em suas razões recursais, a Embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, sustentando que a decisão não examinou adequadamente a possibilidade de falha na segurança dos dados fornecidos pela concessionária, tampouco a responsabilidade da empresa por omissão no dever de informação quanto à ocorrência de fraudes envolvendo pagamentos via
PIX
falso, defendendo, ainda, que o acórdão deixou de analisar os danos morais decorrentes do protesto indevido, desconsiderando que a negativação do nome do consumidor gera presunção de dano moral (ID. 261338770).

A Embargada apresentou contrarrazões no ID. 262792265, sustenta
ndo
que os embargos possuem caráter meramente infringente, uma vez que não há omissão ou contradição no julgado, mas apenas inconformismo da parte embargante.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 261342270).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a embargante
IVANA PIMENTEL CAPOBIANCO
pretende, com o presente recurso, a integração do acórdão, para que sejam sanadas as supostas omissões e contradições apontadas, bem como, subsidiariamente, requer a atribuição de efeitos infringentes, com a modificação do julgado para reconhecer a responsabilidade da Concessionária de Energia e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PAGAMENTO VIA PIX COM CHAVE FALSA A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débitos e de reparação por danos morais, em razão de protesto de faturas de energia elétrica que a recorrente alega ter quitado mediante PIX fraudulento direcionado a terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de pagamentos realizados de forma negligente pela recorrente a terceiros fraudadores, utilizando chaves PIX falsas.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6º, CF/1988) exige nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor, o que não se verificou no caso, em que o prejuízo decorreu de fraude de terceiro, com pagamento direcionado a contas de estranhos à relação jurídica de consumo.

4. O art. 308 do CC/2002 determina que o pagamento somente tem validade se realizado ao credor ou a seu representante. A recorrente não observou cautelas básicas, como verificar a titularidade das contas destinatárias.

5. Nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, a culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade da concessionária pelo dano alegado.

6. A jurisprudência consolidada considera que fraudes de terceiros, como o uso de chaves PIX falsas, não configuram falha na prestação de serviço pela concessionária, mas sim ato exclusivo da vítima ou de terceiros (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.653.859/SC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade da concessionária de serviço público é afastada quando a fraude que causa o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor, que não adota as cautelas necessárias para verificar a regularidade do pagamento”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 308; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.653.859/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21/10/2024.

(TJMT. N.U 1003850-19.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024,
DJe
16/12/2024
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, cont
udo, os embargos manejados
configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de omissão e
erro material
inexistentes.

Isso porque o acórdão analisou de forma exaustiva, clara e fundamentada todos os pontos necessários à resolução da controvérsia,
inexistindo a omissão alegada, pois constou expressamente do
decisum
a
análise
do tema, ao fundamentar que a responsabilidade pela conferência da chave de pagamento cabe ao consumidor, e que a Concessionária disponibiliza seus meios oficiais de pagamento, cabendo ao cliente utilizá-los com a devida cautela, conforme se vê dos trechos em destaque:

“
Da análise dos autos verifica-se que a Apelante efetuou pagamentos questionados via PIX para empresas denominadas “
Ipx
Administradora”, “
Pag
Pagamento Mensal Ltda” e “Suporte Finanças Assessorias Ltda”, sendo notório que nenhuma delas é representante ou autorizada da Concessionária de Energia Elétrica apelada.

(...)

É que a parte recorrida deveria ter agido com a cautela necessária antes de realizar as operações financeiras, como por exemplo, verificar as informações quanto ao destinatário/recebedor antes de concluir o
pagamento, mas não adotou tal procedimento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude, configurando a culpa exclusiva da vítima prevista no § 3º do art. 14 do CDC
.”

Como visto, no caso concreto, a Embargante realizou pagamento de faturas da concessionária de energia elétrica utilizando uma chave
PIX
fornecida por terceiros. Entretanto, a Concessionária de energia elétrica não possui qualquer ingerência sobre pagamentos realizados por meio de fraude, sendo o consumidor o responsável por verificar a veracidade das informações antes de realizar o pagamento.

Dessa forma, não se pode imputar à Concessionária de energia elétrica o dever de garantir que pagamentos realizados de maneira alternativa e sem qualquer validação oficial sejam processados corretamente. A culpa pelo erro no pagamento recai exclusivamente sobre a consumidora, que deveria ter conferido previamente as informações.

Por esta mesma razão, também não há que se falar em protesto indevido, pois a dívida permaneceu exigível, uma vez que o pagamento foi direcionado a terceiro fraudador e não à concessionária de energia elétrica.

Ou seja, ainda que a Embargante tenha efetivamente transferido os valores, o fez sem verificar a autenticidade dos dados da chave
PIX
, não podendo imputar tal falha à concessionária, que não tem obrigação de fiscalizar pagamentos realizados fora de seus canais oficiais.

Diante disso
, não há qualquer omissão no acórdão, pois a
s
quest
ões foram
analisadas
de forma clara e fundamentada.

A Embargante também alega que haveria contradição na decisão, pois o acórdão teria reconhecido a realização do pagamento das faturas, mas afastado a responsabilidade da concessionária.

Ocorre que a contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, quando há afirmações inconciliáveis dentro da mesma decisão.

No caso, não há contradição alguma, pois o acórdão foi categórico ao afirmar que o pagamento foi realizado para um terceiro fraudador, e não à
C
oncessionária, o que caracteriza culpa exclusiva da consumidora, vejamos:

“
É que a parte recorrida deveria ter agido com a cautela necessária antes de realizar as operações financeiras, como por exemplo, verificar as informações quanto ao destinatário/recebedor antes de concluir o pagamento, mas não adotou tal procedimento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude, configurando a culpa exclusiva da vítima prevista no § 3º do art. 14 do CDC
”.

D
o mesmo modo,
não há qualquer contradição
no julgado
, pois o acórdão foi coerente ao afastar a responsabilidade da
C
oncessionária com base no fundamento de culpa exclusiva da consumidora.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025